Tribunal: TJDFT
Processo: 0006504-50.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO SIMPLES. INTERNAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. MENOR APREENDIDO NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS. RECONHECIMENTO SEGURO PELAS VÍTIMAS. AUTORIA COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA ESPECIALIZADA. MEDIDA MAIS BRANDA INCABÍVEL.
1. A apelação criminal interposta de sentença proferida em procedimento de apuração de ato infracional, de regra, admite apenas o efeito devolutivo, sendo cabível o suspensivo apenas em situações especialíssimas, quando demonstrada a probabilidade de dano irreparável à parte, nos termos do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A apreensão do adolescente na posse de parte dos bens subtraídos momentos antes, bem como o seu reconhecimento seguro pelas vítimas, na delegacia e em juízo, são provas suficientes da autoria do ato infracional análogo a roubo, especialmente se uma delas já o conhecia de vista.
3. Incensurável a imposição da medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, quando se tratar de adolescente que se encontra em defasagem escolar, não trabalha, possui rotina ociosa, faz uso diário de substância entorpecente, bem como possui várias passagens pela vara especializada, com a aplicação de medidas mais brandas, que não foram eficazes para afastá-lo da senda infracional.
4. Apelação conhecida e desprovida.